Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703264-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: AMPARO DE SOUZA MARTINS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de medida cautelar inominada autônoma, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida no recurso interposto no processo no 0704905-07.2025.8.07.0019, ainda em trâmite perante o Juízo de origem. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta o cabimento do pedido de antecipação da tutela recursal, mesmo antes da distribuição do recurso inominado ao juízo ad quem, sob o fundamento de que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária aos Juizados Especiais. Aduz que a própria principiologia dos Juizados autoriza que, diante de situação excepcional e fundamentada, a Turma Recursal atribua efeito suspensivo ao Recurso Inominado, desde que presentes os requisitos tradicionais das medidas de urgência. É o relatório. DECIDO. Com efeito, ao magistrado do Juizado Especial incumbe assegurar que a prestação jurisdicional seja prestada dentro dos prazos e critérios estabelecidos pela Lei no 9.099/1995, em especial quanto aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual (art. 2o). A abertura de exceções indevidas comprometeria a própria lógica do sistema dos Juizados Especiais, concebido para garantir solução rápida e efetiva aos conflitos de menor complexidade. A interposição de medida cautelar autônoma, desvinculada do recurso principal, não encontra amparo no microssistema dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuar a celeridade processual e criar incidentes que retardam a solução final da controvérsia. Na hipótese, observa-se que a parte já interpôs recurso inominado na origem e houve apresentação de contrarrazões pela ré. Portanto, naquele processo, deverá ser examinada a presença dos requisitos de urgência para a concessão do efeito suspensivo conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pelo relator do juízo ad quem a quem for distribuído o recurso. Ademais, questão trazida é essencialmente financeira (refere-se a nulidade de multa aplicada pela CAESB), sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo daquele processo. Assim, ausente previsão legal e inexistindo hipótese excepcional que justifique o processamento da presente medida, impõe-se o não conhecimento do pedido cautelar. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente medida cautelar incidental autônoma, com fulcro no art. 11, III e V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Anoto que o não cabimento do pedido, no âmbito dos Juizados Especiais, afasta a previsão legal de prevenção desta Relatora para julgamento do Recurso Inominado, porquanto inaplicável o disposto no artigo 1.012, § 3o, II, do CPC. Fixo os honorários devidos ao advogado dativo no valor de R$200,00, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e Decreto Distrital no 43.821/2022. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora